Tribunal: TJSP
Processo: 2058411-70.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Habeas Corpus. Organização Criminosa. Operação Atoleiro. Interceptação telefônica conduzida pelo juízo de primeiro grau. Foro por prerrogativa de função. Atos ilícitos supostamente cometidos no exercício de mandato eletivo e em razão deste. Ilicitude probatória decorrente da violação da garantia do juiz natural. Trancamento da ação penal por falta de justa causa. Liminar indeferida.

1. A

Ementa:

Habeas Corpus. Organização Criminosa. Operação Atoleiro. Interceptação telefônica conduzida pelo juízo de primeiro grau. Foro por prerrogativa de função. Atos ilícitos supostamente cometidos no exercício de mandato eletivo e em razão deste. Ilicitude probatória decorrente da violação da garantia do juiz natural. Trancamento da ação penal por falta de justa causa. Liminar indeferida.

1. A garantia do juiz natural, como importante elemento do vasto feixe de garantias que compõem a cláusula do devido processo penal, assegura o atributo da imparcialidade do julgador. Contém ela duas importantes projeções. Pela primeira, resta vedada a criação de juízos de exceção, vale dizer, a concepção de órgãos judiciários ex post facto voltados para o julgamento de determinadas pessoas e fatos. Pelo segunda, impõe-se a determinação da autoridade judiciária competente, vale dizer aquela estabelecida segundo as regras de divisão do exercício do poder jurisdicional. As regras especiais de competência de foro por prerrogativa de função não violam a garantia do juiz natural, desde que respeitados os contornos que são dados pela existência de juízo preexistente ao fato delituoso e pela observância dos princípios que informam a competência originária dos Tribunais.
2. Novos contornos dados pelo Supremo Tribunal Federal à interpretação sobre as regras de foro por prerrogativa de função aos parlamentares federais por força da Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ. Limitação do foro especial aos crimes praticados no exercício de cargo e em função deste. Limitação temporal tendo como marco o encerramento da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, prorrogando-se a competência do juízo para julgamento das ações penais em todos os graus de jurisdição. Aplicação, por simetria, às demais autoridades detentoras de foro especial.
3. Os procedimentos de investigação instaurados contra autoridades com prerrogativa de foro em razão de cargo ou mandato eletivo devem tramitar sob a supervisão direta do Tribunal competente para processar e julgar a ação penal eventualmente instaurada. Para que haja a atração da causa para o foro competente, não basta a mera menção ao nome ou ao cargo de autoridade detentora de prerrogativa de foro. Mostra-se imprescindível que os elementos de prova fortuitamente descobertos revelem a existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais. Os indícios ocasionalmente obtidos deverão ser dotados de um mínimo de sustentabilidade e indicar a possibilidade do envolvimento do agente público nos fatos investigados, justificando a necessidade de aprofundamento das investigações sobre aquela autoridade. Precedentes STF.
4. Hipótese fática que permite reconhecer a usurpação da competência deste Tribunal no curso das investigações realizadas. Interceptações telefônicas regularmente autorizadas e supervisionadas pela autoridade judiciária de primeiro grau. Posterior surgimento de indícios de envolvimento do ex-Prefeito nos delitos apurados através das interceptações. Investigações que tinham como alvo a apuração de crimes de organização criminosa estruturada para a prática de delitos licitatórios e outros conexos. Posterior deflagração da Operação com o oferecimento de denúncia e expedição de mandados de prisão preventiva em desfavor dos investigados. Formalização de acordos de colaboração premiada. Remessa à Procuradoria-Geral de Justiça com a tramitação e homologação do expediente perante o Tribunal de Justiça.
5. Cessação das circunstâncias que indicavam a aplicabilidade das regras do foro especial quando do término do mandato eletivo do ora paciente. Remessa dos autos à Primeira Instância com o posterior aditamento da denúncia e decretação da prisão preventiva do paciente.
6. Indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função surgidos ao longo das interceptações telefônicas. A partir das primeiros diálogos captados com expressa referência ao paciente, transcorreram mais seis meses de interceptação na qual novos diálogos foram captados no mesmo sentido. Diálogos que foram referidos no corpo do aditamento da denúncia contra o paciente, revelando a importância daqueles elementos de prova. Ausência de remessa das investigações para supervisão por este Tribunal de Justiça.
7. Não é a juntada do relatório final das interceptações o marco processual que deve ser considerado para justificar o encaminhamento dos autos de investigação ao órgão jurisdicional competente, mas sim o momento da investigação em que se consolidam dados indicativos do possível envolvimento de agente cuja função é especialmente resguardada pelas regras de competência. Não fosse assim, interceptações telefônicas poderiam prolongar-se por considerável tempo sem que as autoridades judiciárias tivessem conhecimento da existência dos possíveis fatos geradores impositivos do deslocamento da competência.
8. Quando no curso da interceptação surgirem elementos que justifiquem uma ampliação do espectro investigatório, com a possível inclusão de pessoas cujas funções estão albergadas pelo foro especial, é dever da autoridade policial, levar o fato ao conhecimento do representante do Ministério Público, bem como da autoridade judiciária competente. A diligência da interceptação é conduzida pela autoridade policial diretamente (art. 6o da Lei 9.296/96) o que faz presumir o conhecimento privilegiado que detém do conteúdo das comunicações interceptadas.
9. Afirmação da ilicitude probatória relacionada com os diálogos captados nos procedimentos de interceptação telefônica que digam respeito ao paciente que, à época, exercia função especialmente protegida pelas regras do foro especial.
10. Determinação de análise, pelo juízo de primeiro grau, sobre os eventuais efeitos contaminatórios decorrentes da ilicitude por derivação.
11. Ordem parcialmente concedida.